Tribunal: TJMT
Processo: 1006898-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006898-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GIRLENO DE ARRUDA DA SILVA (AGRAVADO), LEONILSON RAIMUNDO MACHADO - CPF: 708.761.269-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR QUE A PARTE RÉ PROCEDA COM A EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, E O BLOQUEIO DE CONTA JURÍDICA E FÍSICA EXISTENTES NO NOME DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES NA ORIGEM - INCONFORMIDADE ACERCA DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA –– PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela antecipada deve ser concedida quando presentes os requisitos previstos no artigo 300, do CPC. Perfeitamente possível a fixação de
“astreintes
” a fim de garantir a efetividade da medida judicial, a qual se considera razoável e proporcional, uma vez que o valor fixado não se caracteriza exorbitante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021